Tribunal: TJSP
Processo: 2292340-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ROUBO TENTADO. DESOBEDIÊNCIA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA. Prisão preventiva. Revogação. Inviabilidade. Existência, em tese, de indícios da autoria dos delitos imputados ao paciente. Prisão decretada e mantida por decisões suficientemente fundamentadas. Medidas cautelares previstas no artigo 319, do

Ementa:
ROUBO TENTADO. DESOBEDIÊNCIA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA. Prisão preventiva. Revogação. Inviabilidade. Existência, em tese, de indícios da autoria dos delitos imputados ao paciente. Prisão decretada e mantida por decisões suficientemente fundamentadas. Medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, que são inadequadas e insuficientes. Pandemia do Coronavírus que não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar ao paciente. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2292340-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes,
em que é impetrante PAULO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA e Paciente
KAIKE FERREIRA DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292340-47.2020.8.26.0000 -Voto no 40942
2
VOTO No 40.942 (RL) - Digital
Habeas Corpus no 2292340-47.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes
Impetrante: PAULO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA
Paciente: KAIKE FERREIRA DA ROCHA
ROUBO
TENTADO.
DESOBEDIÊNCIA.
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM
CAPACIDADE
PSICOMOTORA
ALTERADA.
TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL
COM A SEGURANÇA. Prisão preventiva.
Revogação. Inviabilidade. Existência, em tese,
de indícios da autoria dos delitos imputados ao
paciente. Prisão decretada e mantida por
decisões
suficientemente
fundamentadas.
Medidas cautelares previstas no artigo 319, do
Código
de
Processo
Penal,
que
são
inadequadas e insuficientes. Pandemia do
Coronavírus que não autoriza, por si só, a
concessão de prisão domiciliar ao paciente.
Constrangimento ilegal inexistente. Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado
pelos Advogado PAULO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA, em favor de
KAIKE FERREIRA DA ROCHA, sustentando que o paciente sofre
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal
da Comarca de Mogi das Cruzes, consistente no indeferimento do seu
pedido de revogação da prisão preventiva, decretada nos autos da ação
penal a que responde pela infração dos artigos 306, § 2o, e 311, ambos do
Código de Trânsito Brasileiro, e, 157, caput, c.c. os artigos 14, inciso II, e,
330, todos do Código Penal.
A medida liminar foi indeferida (fls.
163/164), dispensadas as informações, e a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 168/181).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292340-47.2020.8.26.0000 -Voto no 40942
3
É o relatório.
Busca-se
a
revogação
da
prisão
preventiva do paciente, sob a alegação de que tanto a decisão que a
decretou, como a que a manteve, carecem de fundamentação idônea, pois
embasadas na gravidade abstrata dos delitos, estando ausentes os
requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.
Afirma-se que o paciente é primário,
possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, preenchendo,
portanto, os pressupostos para o deferimento da liberdade provisória.
Ressalta-se o alto risco de contaminação
pelo Coronavírus a que o paciente está exposto e que o estabelecimento
onde encontra-se custodiado não possui colchões suficientes, tampouco
alimentação ou atendimento médico razoáveis.
Anota-se
que
o
paciente,
caso
condenado, fará jus à fixação do regime aberto, de molde que sua custódia
se revela desproporcional.
Subsidiariamente,
requer-se
a
substituição da prisão do paciente pelas medidas cautelares previstas no
artigo 319, do Código de Processo Penal, ou o deferimento de prisão
domiciliar, com fundamento na Recomendação no 62, de 17 de março de
2020, do Conselho Nacional de Justiça, por questões humanitárias, em que
é recomendado o afastamento social.
A ordem deve ser denegada.
Com
efeito,
verifica-se
pelo
exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292340-47.2020.8.26.0000 -Voto no 40942
4
superficial dos elementos indiciários colhidos no procedimento investigatório
que serviu de suporte à denúncia, compatível com a natureza restrita do
remédio heroico, a existência de prova da materialidade e de indícios da
autoria dos crimes imputados ao paciente que, segundo consta, no dia 18
de novembro de 2020, por volta da 14h30, conduzia pelas vias públicas de
Mogi das Cruzes, o veículo automotor Ford/Fiesta, cor vermelha, placas
FKI-3980, Guarulhos, com sua capacidade psicomotora alterada em razão
da influência de substância psicoativa que determina dependência física e
psíquica.
Consta, também, que no mesmo dia, no
Posto Shell localizado na Rua Presidente Getúlio Vargas, no 610, Vila Mogi
Moderno, o ora paciente tentou subtrair para si, mediante grave ameaça
contra a vítima Rosimeire Dalvanir de Souza, o veículo Chevrolet/Onix, de
placas PZU-9208, cor cinza, avaliado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),
de sua propriedade, somente não logrando êxito em seu intento criminoso
por circunstâncias alheias a sua vontade.
Consta, ainda, que o ora paciente, no
mesmo contexto temporal, trafegou em velocidade incompatível com a
segurança pelas vias públicas da cidade de Mogi das Cruzes, inclusive nas
proximidades de logradouros onde há grande movimentação e concentração
de pessoas, gerando perigo de dano, e desobedeceu a ordem legal exarada
por policiais militares.
Ante o relatado na inicial acusatória, e
pelo que se verifica dos elementos de provas até então coletados, percebe-
se que existem fortes indícios do envolvimento do paciente nos delitos que
lhe estão sendo imputados, principalmente, pelos depoimentos prestados
pelos policiais militares (fls. 4/7), e pelas declarações ofertadas pela vítima,
que reconheceu o acusado como o autor dos delitos (fls. 8/9).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292340-47.2020.8.26.0000 -Voto no 40942
5
Por outro vértice, ao contrário do alegado
pelo impetrante, tanto a decisão que converteu a prisão em flagrante do
paciente em preventiva, como a que a manteve, não ostentam qualquer
vício de fundamentação, satisfazendo plenamente as exigências do artigo
93, inciso IX, da Constituição Federal, e, portanto, não comportam alteração.
Referidas decisões fazem menção à
presença dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, bem como
à acentuada gravidade dos delitos e a periculosidade do ora paciente que,
de acordo com a folha de antecedentes juntada aos autos, possui histórico
criminal, "tendo sido agraciado, em 2018, com a liberdade mediante aplicação de
medidas cautelares, as quais se mostraram, portanto, insuficientes para refrear o
indiciado da prática de delitos. Outrossim, a desobediência e resistência praticadas
pelo indiciado contra os policiais responsáveis por sua prisão demonstra a sua
personalidade violenta e o seu desrespeito pelas autoridades, reforçando as razões
para a decretação da sua prisão preventiva ... Frise-se, ademais, que não há prova de
ocupação lícita", tudo a demonstrar a necessidade da medida para garantia
da ordem pública e conveniência da instrução criminal e para evitar a
reiteração criminosa e resgatar a estabilidade social (fls. 72/73 e 123 dos
autos originais).
Assim,
estando
suficientemente
motivadas pelo Magistrado, cuja convicção não pode ser desconsiderada,
pois é ele quem está próximo dos fatos, dos acusados e das testemunhas
neles envolvidas e por isso pode avaliar, com maior precisão e segurança, a
necessidade da custódia cautelar, referidas decisões devem ser prestigiadas.
Além disso, trata-se de crimes que, por
sua gravidade, afrontam à ordem pública, pois deixam a população em
sobressalto e abalam a tranquilidade social, justificando-se, desta forma, a
manutenção da prisão preventiva do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292340-47.2020.8.26.0000 -Voto no 40942
6
Portanto, é de ser mantida a custódia
processual do paciente, como garantia da ordem pública, o que demonstra
que a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas não se
mostra suficiente para evitar a reiteração na prática de crimes.
Não há se falar, também, em violação ao
princípio constitucional da presunção do estado de inocência, uma vez que
se trata de custódia processual, decretada com observância dos preceitos
constitucionais e legais pertinentes, por autoridade competente e decisão
devidamente fundamentada, com fins estritamente cautelares, em razão da
inequívoca presença dos pressupostos, requisitos e condições de
admissibilidade da prisão preventiva.
A alegação de que o paciente, caso
condenado, fará jus à fixação de regime prisional diverso do fechado, por
ora, é descabida, tendo em vista que, para acolhê-la, é necessária a análise
do conjunto probatório existente nos autos, e das condições subjetivas do
acusado, o que é impossível de ser feito em sede de habeas corpus, pena
de vulneração do princípio do juízo natural e supressão de instância.
Como cediço, o habeas corpus é
instrumento de rito sumaríssimo e, portanto, não comporta o aprofundado
exame de provas, motivo pelo qual, não há como, na estreita via eleita, se
aferir tais alegações.
Deve ser mencionado, ainda, que a
eclosão da Pandemia de Covid-19 não implica, por si só, na admissão
automática do paciente no regime de prisão domiciliar, conforme, aliás, tem
sido a orientação desta Colenda Câmara, notadamente porque inexistentes
(a) indicação de autoridade sanitária para que se proceda à soltura de
presos, provisórios ou não, (b) notícia de que pertença a grupo de risco, (c)
documentação médica apontando a necessidade atual de assistência à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292340-47.2020.8.26.0000 -Voto no 40942
7
saúde diferenciada, (d) demonstração de que há risco efetivo, no
estabelecimento onde se encontra, maior que o suportado pelas pessoas
não presas de contrair o CORONAVÍRUS, (e) comprovação de que em meio
aberto receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles
estatalmente prestados e, paralelamente, (f) porque não evidenciado que o
Estado, na esfera direta ou indireta da administração penitenciária, não
tenha meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de eventual
infecção pelo novo CORONAVÍRIUS (SARSCOV-2), em observância,
inclusive, à regra jurídica expressamente disposta no artigo 41, inciso VII, da
Lei das Execuções Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da
Constituição Federal.
E, no caso em exame, a impetração não
trouxe comprovação inequívoca de que o paciente se enquadre no grupo de
vulneráveis do Covid-19, ou de que tenha a saúde fragilizada. Tampouco
restou demonstrada a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra.
Ressalte-se, por importante, que em 08
de abril de 2020, o Secretário da Administração Penitenciária encaminhou
ofício à Corregedoria Geral de Justiça informando sobre as medidas de
enfrentamento do CORONAVÍRUS no sistema carcerário, as quais estão em
consonância com as diretrizes dos órgãos de saúde, em suas esferas, bem
como com aquelas estabelecidas pelas autoridades sanitárias do Estado de
São Paulo, no que tange à prevenção do vírus nos estabelecimentos penais
e, em 13 de maio do corrente ano, por meio de novo, atualizou as
informações, destacando a reposição de insumos de limpeza e higiene
adquiridos pela Pasta, recebidos do Departamento Penitenciário Nacional,
além dos doados e a distribuição de mais de 70 mil máscaras reutilizáveis
aos custodiados, prioritariamente nos presídios com elevado índice de
suspeita de infecção, como forma de conter a velocidade de contaminação
das pessoas privadas de liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292340-47.2020.8.26.0000 -Voto no 40942
8
E, no que se refere aos cuidados à
saúde, anotou-se que o atendimento aos custodiados continua fazendo
frente às necessidades, sendo certo que, em 154 unidades há, ao menos,
um profissional de saúde pertencente aos quadros da Secretaria da
Administração Penitenciária, para o pronto atendimento, além das equipes
médicas que atendem 59 unidades e que, na ausência de equipe de saúde,
o custodiado poderá ser atendido na rede pública local.
Por fim, em novo ofício, datado de 13 de
julho de 2020, informou-se que são mantidas as duas principais vertentes
das ações implementadas desde o início, quais sejam, as restritivas
(visitação, atividades externas, assistências internas, quarentenas, redução
de movimentações, etc), que têm por objetivo minimizar a possibilidade de
contágio entre custodiados e população em geral, e as de higienização
(ambiental - com o uso de soluções específicas, e pessoal - além do
fornecimento, reposição e utilização de equipamentos de proteção
individual) como forma de garantir a segurança das condições de saúde do
corpo funcional e das PPL.
Anotou-se, também, que desde o dia 15
de junho de 2020, o Governo do Estado de São Paulo iniciou o programa de
testagem em massa das populações vulneráveis, incluindo-se aí, os
custodiados do sistema penitenciário, pontuando-se que a taxa de
mortalidade aferida no mundo é de 4,55%, em São Paulo é de 4,8%, entre os
presos está na casa de 0,96% e entre os servidores 2,71%, índices muito
abaixo da população em geral. Por sua vez, a recuperação de enfermos
beira os 55% no índice mundial, 60% no brasileiro e no sistema penitenciário
paulista 80,67% para os servidores e 89,35% para os presos, numa clara
indicação de acerto nas medidas até então adotadas.
Portanto, inexiste constrangimento ilegal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292340-47.2020.8.26.0000 -Voto no 40942
9
a ser reparado pela via do presente remédio constitucional.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)